Tribunal: TJSP
Processo: 0004810-65.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Ameaça e vias de fato. Infrações cometidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítimas que prestaram relatos coerentes, narrando com detalhes as práticas delitivas. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando

Ementa:
Apelação. Ameaça e vias de fato. Infrações cometidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítimas que prestaram relatos coerentes, narrando com detalhes as práticas delitivas. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso. Versão do acusado que restou isolada nos autos. Posterior retomada do relacionamento que não constitui causa de isenção de pena. Relacionamento anterior favorável entre as partes que não impede a configuração do delito. Condenação mantida. Dosimetria da pena que merece reparo tão somente para possibilitar ao apelante o cumprimento da suspensão condicional da pena, na forma especial. Recurso parcialmente provido.